Tribunal: CARF
Processo: 13851.900186/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.900186/2013-52
ACÓRDÃO
3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRITZ HYDRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2020
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE PROVA DE
INEXATIDÃO MATERIAL NA DCOMP MANUTENÇÃO DA GLOSA. SÚMULA
168 NÃO CARACTERIZADA. GLOSA MANTIDA
Princípio da verdade material não autoriza reabertura de processo para
alterar o crédito declarado. Recurso voluntário sem dialeticidade e sem
prova de inexatidão material na DCOMP, não se aplicando a Súmula CARF
168. Mantida a glosa e a decisão a quo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros (as) Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro,
RachelFreixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900186/2013-52
2
RELATÓRIO

1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e complementações que
faço a seguir para melhor compreensão:

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cumulado com Declaração de
Compensação, de crédito de COFINS Não Cumulativa decorrente de operações no
mercado interno referente ao 4o Trimestre de 2010, no valor de R$ 143.866,19,
crédito que fora parcialmente reconhecido pela autoridade competente da DRF,
sendo as compensações homologadas parcialmente, conforme Despacho
Decisório Eletrônico de fls. 28 e 43/47:

Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2013 (fl. 36), a Interessada
apresentou a Manifestação de inconformidade de fls. 37/40, tecendo seus
argumentos conforme segue.
Ao expor os fatos assevera que quando foi elaborado o preenchimento da
per/dcomp no período de outubro/2010 a dezembro/2010 no campo de
contribuição houve erro de digitação.
Na sequência aborda o Princípio da Verdade Material, argumentando:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900186/2013-52
3
No processo administrativo fiscal o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos
autos pelos interessados.
A autoridade administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame
ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar
todos os elementos que possam influir no seu convencimento e elucidar a
questão, para fins de que sua decisão seja tomada dentro da legalidade.
O objetivo da fiscalização e do processo administrativo fiscal como um todo é o de
apurar os fatos concretos ocorridos de forma a possibilitar a correta aplicação da
tributação.
Nesse sentido, sendo possível a apuração da verdade concreta e vislumbrando-se
o correto recolhimento dos tributos aplicáveis ao caso, não teria sentido a
atividade fiscalizatória agir em total inobservância desses fatos.
Veja-se que, o que se pretende não é o descumprimento da legislação tributária
ou até mesmo das normas que regem o processo administrativo fiscal. Pelo
contrário, por ele estar intrinsicamente ligado ao princípio da legalidade, sendo
que, para cumpri-lo com excelência, o fisco deve observar a verdade concreta dos
fatos a fim de não incorrer em erro e assim onerar ainda mais os contribuintes e à
própria máquina administrativa.
Cita doutrina e conclui o tópico expondo:
Assim sendo, reconhecido o crédito na totalidade, o saldo credor fará frente as
compensações vinculadas, não sobrevindo quaisquer exigências em aberto da
contribuinte.
Sob o título “Das Provas” pugna pela realização de todas as provas admitidas em
direito em especial a realização de diligências a fim de comprovar a situação
debatida e a constatação da totalidade do crédito pretendido.
Ao formular o pedido, expõe:
Segundo o relatório anexo ao processo de crédito, a ação fiscal teve como objeto
“a revisão do per/dcomp no 41877.10984.150811.1.5.11-7301 referente ao 4o
trimestre de 2010 – 01/10/2010 a 31/12/2010, tipo de crédito COFINS não
cumulativo mercado interno.
Em relação a contribuições do COFINS ao cumulativo mercado interno, detectou
irregularidade no mês apurado Dezembro/2010, sendo que o mês correto de
apuração é Outubro/2010 conforme retificação da dacon.

Diante de todo o exposto, requer se digne esta respeitável Delegacia de
Julgamento em receber e acatar integralmente a presente Manifestação de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900186/2013-52
4
Inconformidade, deferindo o acatamento do PERD/COMP referente ao processo
administrativo em debate.
Outrossim, pugna pela concessão de prazo legal para juntada de cópia
autenticada dos atos constitutivos, instrumento de procuração e demais
documentos.
Instruindo a Manifestação de Inconformidade encontram-se: Procuração Pública
(fls. 41),
documento de identificação pessoa física (fls. 42), Despacho Decisório (fls. 43) e
demonstrativos que o integram (fls. 44/47), PER/DCOMP (fls. 48/52), DACON
dez/2010 (fls. 53/72).
De fl. 75 consta despacho da DRF de origem informando a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade e encaminhando à DRJ/RPO.

2.
A 11a TURMA DA DRJ/RPO, por meio de acórdão 14-106.083, proferido em
09 DE ABRIL DE 2020 julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
3.
Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da impugnação.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

5.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. DO MÉRITO

6.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-106.083,
que manteve a glosa de créditos de COFINS não cumulativa referentes ao 4o trimestre de 2010, no
valor de R$ 143.866,19, indeferindo parcialmente o pedido de ressarcimento e as compensações
dele decorrentes.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900186/2013-52
5
7.
A decisão recorrida manteve o despacho decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório, mas não homologou integralmente as compensações vinculadas,
sob o fundamento de que o crédito informado no PERD/COMP não apresentava saldo suficiente,
diante de inconsistências apuradas nas informações declaradas pelo próprio contribuinte.
8.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que o
indeferimento decorreu de mero erro de digitação no preenchimento do PERD/COMP, mais
especificamente na ficha de detalhamento do crédito do mês de outubro de 2010. Sustentou,
ademais, a aplicação do princípio da verdade material, requerendo a realização de diligência para
comprovar a suficiência dos créditos.
9.
A DRJ , manteve o entendimento do fiscal, reafirmando que, em se tratando
de despacho em que o reconhecimento parcial do crédito decorre de informações prestadas pelo
próprio contribuinte, não há falar em inobservância do princípio da verdade material.
10.
Ressaltou, ainda, que a manifestação de inconformidade configurava mera
tentativa de retificação do PERD/COMP após a prolação do despacho decisório, o que não
encontra respaldo legal.
11.
A instância a quo fundamentou-se, de forma minuciosa, na legislação
aplicável à época que disciplinavam o procedimento de retificação do PERD/COMP e que
retificação somente é admissível retificação enquanto pendente de decisão administrativa e nas
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento, vedada após a prolação do
despacho decisório.
12.
A DRJ consignou que a contribuinte apresentou PERD/COMP retificador
apenas após a ciência do despacho decisório, situação que, de acordo com o art. 77 da IN RFB no
900/2008, não mais admitia retificação. A decisão também ressaltou que, em face da preclusão
administrativa e da ausência de erro material evidente, não caberia reanálise de créditos já
apreciados.
13.
A recorrente, ao interpor recurso voluntário e de modo muito suscinto
reiterou repete integralmente os argumentos já deduzidos em sua manifestação de
inconformidade, sem enfrentar de modo específico e fundamentado os motivos da decisão da
DRJ, limitando-se a afirmar genericamente que “as razões para a reforma da decisão encontram-
se na exposição do mérito e no direito da recorrente” e a reiterar a aplicação do princípio da
verdade material.
14.
Inicialmente, ao analisar o recurso notadamente nota-se a ausência de
dialeticidade recursal. Ademais, a mera reprodução das alegações anteriores, sem impugnar
especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, impede o conhecimento da matéria sob
novo enfoque.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900186/2013-52
6
15.
O princípio da dialeticidade, consagrado também no art. 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário, exige que
o recorrente confronte de modo específico os fundamentos do julgado recorrido.
16.
No caso, a decisão da DRJ está alicerçada em fundamentos normativos e
procedimentais concretos, e nenhum desses fundamentos foi objeto de impugnação dirigida e
técnica pela recorrente.
17.
A simples invocação genérica do princípio da verdade material não supre a
deficiência de impugnação, especialmente porque o princípio, embora norteador da atividade
administrativa, não autoriza a reabertura de processo findo por erro imputável ao próprio
contribuinte, tampouco pode servir como instrumento para ultrapassar limites procedimentais
expressamente previstos em lei.
18.
Note-se que o próprio despacho decisório indicou a homologação parcial das
compensações declaradas e a inexistência de valor a ressarcir, em razão da insuficiência de saldo
no crédito de COFINS não cumulativa do 4o trimestre de 2010.
19.
A argumentação recursal tampouco trouxe novos elementos de prova
capazes de infirmar o raciocínio adotado na decisão recorrida.
20.
Dessa forma, correta a decisão da DRJ ao manter a glosa dos créditos e
indeferir a homologação integral das compensações. A ausência de impugnação específica e a
reiteração de argumentos genéricos pela recorrente reforçam a inexistência de novos elementos
que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
21.
Especificamente quanto ao tema de retificação de PER/DCOM após
despacho decisório, embora a Súmula no 168 permita que “mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório”, fato incontroverso é que a aplicação da sumula pressupõe a
comprovação inequívoca de erro de fato no preenchimento da DCOMP, o que não foi possível
verificar no caso em questão.
22.
Aliás, esse entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência do
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A título ilustrativo, transcreve-se a ementa
do Acórdão no 3302-012.800, proferido nos autos do processo no 16349.720043/2011-75, julgado
em 28/09/2022, com publicação em 02/01/2023, que apreciou embargos de declaração em
matéria substancialmente semelhante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO DA
DRJ. INOCORRÊNCIA.
As causas de nulidade são listadas pelo artigo 59, do Decreto 70 .235, de 1972, e
referem-se à ocorrência de preterição de defesa e incompetência da autoridade
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900186/2013-52
7
fiscal. Se não são constatados elementos suficientes à configuração de tais
possibilidades, especialmente quando o despacho decisório e a decisão da DRJ
analisam as provas colacionadas pelo contribuinte no processo administrativo
fiscal, não há que se falar na ocorrência de nulidade.
ERRO NO PREENCHIMENTO DO PERDCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO . IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte poderá compensar crédito tributário, inclusive judiciais com
trânsito em julgado, para débitos próprios relativos a qualquer tributo ou
contribuição federal. Tal compensação será realizada mediante entrega de
declaração (PERDCOMP), na qual deverá constar todas as informações relativas ao
crédito/débito. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e cientificado o
interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão
legal para sua retificação ou cancelamento após despacho decisório, seja na
manifestação de inconformidade ou recurso voluntário .
(CARF 16349720043201175 3302-012.800, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data
de Publicação: 02/01/2023)

23.
Dessa forma, correta a decisão da DRJ ao manter a glosa dos créditos e
indeferir a homologação integral das compensações. O órgão julgador de primeira instância
aplicou de maneira coerente e fundamentada os dispositivos legais e regulamentares pertinentes,
preservando os limites da atuação administrativa e a segurança jurídica.
24.
Assim, mantenho a glosa.

III. CONCLUSÃO

25.
DIANTE DO EXPOSTO, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
26.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Fl. 177
DF CARF MF
Original